Tribunal: TJDFT
Processo: 0711655-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Acórdão, pois “(i) a Embargante comprovou ser entidade de assistência social sem fins lucrativos e (ii) o patrimônio, renda e os serviços prestados pela Embargante se relacionam com suas finalidades essenciais. Deste modo, resta demonstrado que a Embargante cumpre o disposto no artigo 150, VI, “c”, § 4o da Constituição Federal, o qual, conforme entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, é também aplicável ao ICMS-Importação”.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A questão suscitada foi expressamente tratada no Julgado, não havendo omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.